Tribunal: TJMT
Processo: 1038748-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038748-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANO MOGNOL - CPF: 986.487.720-87 (ADVOGADO), GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 81.164.683/0001-14 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 80.182.827/0001-00 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de repetição de indébito, que revogou a preclusão da prova pericial contábil, ao reconhecer a ausência de intimação específica do executado para o pagamento dos honorários periciais, determinando o prosseguimento do feito com a realização da perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão da prova pericial contábil em razão da inércia do executado no pagamento dos honorários periciais, à míngua de intimação clara, específica e cominatória para o cumprimento do ato.

III. Razões de decidir

3. A preclusão exige intimação inequívoca da parte para a prática do ato processual, com indicação expressa do prazo e das consequências jurídicas da inércia, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

4. O comando judicial que apenas atribui o ônus do pagamento dos honorários periciais, sem ordem expressa para recolhimento em prazo certo e sem cominação de penalidade, não se presta a caracterizar inércia qualificada apta a ensejar preclusão.

5. A prova pericial contábil revela-se imprescindível à correta apuração do quantum debeatur, sobretudo diante da reconhecida complexidade dos cálculos, inclusive apontada pela Contadoria Judicial, não sendo admissível a homologação de valores expressivos sem adequada verificação técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A preclusão da prova pericial pressupõe intimação específica, clara e cominatória para o pagamento dos honorários periciais.

2. A ausência de ordem judicial expressa para recolhimento dos honorários impede o reconhecimento da perda do direito à produção da prova técnica indispensável à apuração do quantum debeatur.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GSM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A., AGROPECUÁRIA PAIAGUÁS LTDA.
e
AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008142-38.2010.8.11.0041, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Agravado, para revogar a decisão anterior (Id 198794639) que havia declarado a preclusão da prova pericial.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão que atribuiu ao Banco Agravado o ônus de arcar com os honorários periciais (Id 106026519) foi publicada em 14/12/2022, data em que o Agravado tomou ciência inequívoca de seu conteúdo, tanto que opôs embargos de declaração contra outra parte do mesmo decisum.

Aduzem que, apesar de devidamente intimado, o Agravado permaneceu inerte por mais de um ano, não efetuando o pagamento dos honorários, o que levou à correta decretação da preclusão da prova pericial na decisão de Id 198794639.

Argumentam que a matéria estava preclusa e que a atitude do Banco, ao alegar ausência de intimação específica quase três anos depois, configura má-fé processual. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo-se a preclusão da prova pericial.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id 335289371), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Alega que não houve intimação específica para o pagamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão. Destaca que a decisão de Id 106026519 apenas determinou que se aguardasse o decurso do prazo, sem fixar termo para o pagamento.

Subsidiariamente, sustenta que a adequação dos cálculos à coisa julgada é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, sendo dever do magistrado zelar pela correção do valor executado para evitar enriquecimento sem causa, especialmente diante da vultosa quantia pleiteada pelos Agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença dos autos da ação de repetição de indébito ajuizada pela GSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A e outros, ora agravantes, em face do Banco do Brasil, agravado, a cobrança de crédito de R$ 17.252.361,10 (dezessete milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos), atualizado até 05/11/2018.

O Banco Agravante realizou o depósito judicial de importância que entendia devido, arguindo de consequência excesso de execução do valor que sobejou o valor depositado.

Diante da controvérsia, o processo foi remetido pelo juízo à Contadoria Judicial, que ao teor dos documentos e sobretudo a complexidade do cálculo, manifestou da impossibilidade dos cálculos, recomendando a realização de perícia contábil (ID. 103765478 autos de origem), senão vejamos:

Nomeado o perito, o juízo do feito homologou a proposta de honorários apresentada, bem como determinou que os ônus do pagamento dos honorários periciais seriam de responsabilidade do banco.

Após saneamento do processo, o juízo a quo prolatou decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo agravado Banco do Brasil e revogou a decisão anterior, na parte em que declarou preclusa a produção de prova pericial, que havia sido pleiteada pelo próprio banco.

Não satisfeitos, os agravantes sustentam no presente recurso, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios da segurança jurídica e da preclusão, na medida em que reabriu indevidamente fase processual superada.

Alega que o Banco do Brasil foi devidamente intimado, ainda em 14/12/2022, a arcar com os honorários periciais fixados em R$ 9.800,00, tendo inclusive oposto embargos de declaração na mesma data, o que demonstraria ciência inequívoca da decisão.

Acusa a preclusão da produção da prova pericial decorrente da inércia do banco em adimplir os honorários do perito no prazo fixado, razão pela qual não poderia, quase três anos depois, ver restaurada a possibilidade de realização da perícia;

Neste contexto, cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que revogou a preclusão da prova pericial, por entender ausente a intimação específica do Agravado para o pagamento dos honorários periciais.

Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

O ponto central da questão reside no teor da decisão de Embargos de Declaração, que, ao atribuir ao Banco Agravado o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, assim dispôs em sua parte final: "
Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e acolho os mesmos e determino que o banco quem deverá arcar com os honorários do perito contábil nomeado. Aguarde-se o decurso de prazo, após, certifique-se."
(grifo nosso)

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau na decisão agravada, e reiterado pelo Agravado em suas contrarrazões, o comando judicial supracitado não contém uma ordem expressa e específica para que o Banco efetuasse o pagamento em um prazo determinado, tampouco cominou a penalidade de preclusão da prova em caso de descumprimento.

A expressão "Aguarde-se o decurso de prazo" é genérica e não se traduz em uma intimação para o cumprimento de uma obrigação de pagar sob pena de perda de um direito processual.

Para que a sanção de preclusão fosse aplicada, seria imprescindível que a parte fosse intimada de forma clara e inequívoca para realizar o ato, com a advertência expressa das consequências de sua inércia, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).

A ausência de intimação específica para o recolhimento dos honorários periciais constitui vício que impede o reconhecimento da preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSA A PROVA PERICIAL POSTULADA PELO AGRAVANTE – INOCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO - INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SUPRIU A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE DECISÃO DE INTIMAÇÃO DO PAGAMENTO PROFERIDA POR JUIZ SUSPEITO QUE NÃO FOI RATIFICADA PELA MAGISTRADA SUBSTITUTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUBSTITUTA LEGAL QUE AINDA NÃO APRECIOU A MATÉRIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A intimação sobre a digitalização do processo não supre a necessidade de intimação específica para o pagamento dos honorários periciais. Inteligência do art. 465, § 3o, do Código de Processo Civil
. A apreciação da alegação de nulidade da decisão de intimação por ter sido proferida por Juiz suspeito que não foi ratificada pela magistrada substituta, caracteriza supressão de instância e violação ao devido processo legal (art . 5o, LIV, da CF/88). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10157588220248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

A perda de um direito processual tão relevante, como o de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia, não pode ser presumida, devendo decorrer de uma inércia qualificada, ou seja, posterior a uma ordem judicial clara e cominatória.

Ademais, cumpre ressaltar que a necessidade da prova técnica não partiu de mero requerimento da parte, mas foi corroborada pela complexidade da matéria. Conforme se extrai dos autos, em que o próprio Contador Judicial, em manifestação de ID 103765478, apontou a necessidade de nomeação de um perito para a correta apuração do
quantum debeatur
, o que levou o juízo a deferir a produção da prova.

Isso reforça a imprescindibilidade da perícia para a justa solução da lide, pois a apuração do valor correto em fase de cumprimento de sentença é matéria que se aproxima da ordem pública, na medida em que visa a garantir a fiel observância dos limites da coisa julgada e a coibir o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Homologar um cálculo de valor vultoso, como o apresentado pelos Agravantes, sem a devida verificação técnica, apenas com base em uma preclusão decorrente de uma intimação processualmente genérica, representaria grave ofensa à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao acolher os embargos de declaração para sanar o vício e revogar a preclusão anteriormente decretada, determinando o prosseguimento do feito com a realização da perícia contábil, medida que se mostra indispensável para a correta apuração do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026